Tribunal: TJSP
Processo: 2312443-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o arresto cautelar de bem da agravante, no curso de ação de execução visando o recebimento de crédito

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o arresto cautelar de bem da agravante, no curso de ação de execução visando o recebimento de crédito resultante de instrumentos particulares de promessa de compra e venda.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante e a concessão do arresto cautelar.
III. Razões de Decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, condicionada à prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil.
4. O agravado demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano ao sucesso do incidente, justificando o arresto deferido pelo juízo de primeiro grau.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica depende da demonstração de abuso da personalidade jurídica pelos sócios. 2. A presença de indícios de confusão patrimonial justifica a medida cautelar de arresto.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Agravo de Instrumento 2305255-55.2025.8.26.0000; Relator: Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025.